Tribunal: CARF
Processo: 11968.001034/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2009 a 20/08/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações de embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A não atualização da previsão de atracação da embarcação na forma, prazo e condição estabelecidos pela Receita Federal do Brasil constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória sujeitando o infrator à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11968.001034/2009-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.799 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2009 a 20/08/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade
passiva afastada.
ATRACAÇÃO
DA
EMBARCAÇÃO.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL.
A não atualização da previsão de atracação da embarcação na forma, prazo e
condição estabelecidos pela Receita Federal do Brasil constitui infração pelo
descumprimento de obrigação acessória sujeitando o infrator à multa prevista
na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001034/2009-56
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de infração lavrado contra a impugnante já qualificada nos autos, do
qual resultou a exigência fiscal de R$ 170.000,00, relativa à multa por descumprimento
de obrigação acessória referente à prestação de informações sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que execute, na forma, prazo e condição estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a impugnante, em
descumprimento ao que determina a legislação, deixou de atualizar a previsão de
atracação de embarcação na forma, prazo e condição estabelecidos em texto normativo.
A autoridade fiscal alega que houve 34 (trinta e quatro) atracações, de várias
embarcações no porto de Suape, em Pernambuco, com a previsão de atracação não
atualizada, dificultando o trabalho da fiscalização e dos demais intervenientes em
comércio exterior que dependem da precisão dessas informações para pautar as suas
ações.
Conclui a fiscalização, propondo a aplicação da multa com base no Artigo 107, IV, “e”
do Decreto-lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833/03, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada escala (fato gerador) que deixou de ser
atualizada. Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois o vínculo legal existente entre a agência
marítima e o transportador é meramente mandatário e de forma alguma tem o
condão de transferir ou sub-rogar as responsabilidades do transportador para o
agente marítimo até porque as atividades e responsabilidades de cada uma dessas
empresas no cenário do comercio exterior são distintas. Transcreve súmula do
extinto TFR e trecho de julgado do STJ;
b) Portanto, na qualidade de representante do transportador, não pode ser penalizada
por multa decorrente de infração imposta pela lei ao transportador marítimo, sujeito
passivo da obrigação, o que enseja a imediata anulação do presente Auto de
Infração, por ter sido livrado contra parte ilegítima para responder pela suposta
infração;
c) afirma ausência de ilegalidade, pois a D. Autoridade autuante se baseia no Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 2008, entretanto nesse ato não há punição ao
fato de não manter atualizada a previsão de atracação, nem determinação sobre um
período mínimo antes da atracação para sua atualização, ou seja, não há qualquer
prazo definido. Observa que, apesar da IN RBF 800/07 exigir que a data seja
prevista em dias, o auditor toma por base a diferença entre a data da atracação e da
previsão em horas, qual seja, entre 06 (seis) a 108 (cento e oito) horas, o que
demonstra a total falta de critério;
d) a não prestação de informação que desobedece a esses requisitos poderia resultar
em embaraço à fiscalização, se demonstrado, sujeitando-se por isso, à infração do
art. 107, inciso IV, alínea "c" e não a infração da alínea "e" do mesmo inciso, porém
a desatualização da data não causou (nem tampouco foi demonstrada) qualquer
espécie de embaraço à fiscalização, e/ou prejuízo a terceiros, muito menos ao erário
público. A tipificação do decreto lei no 37/66 art 107, IV alínea "e" é “Não Prestar
Informação”, sendo certo que ela fora prestada, apenas um detalhe dela não foi
atualizado;
e) portanto, a conduta sob análise não se encontra tipificada nem no Ato, nem em
Lei, e a administração não pode admitir recurso à analogia, nem a interpretação
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

extensiva contra o administrado, pois as disposições legais aplicam-se sempre no
sentido rigoroso e estrito;
f) poderia, em obediência ao principio da razoabilidade, observar critério menos
rigoroso na aplicação das penalidades e enquadrar o presente caso ao disposto no
artigo 76, Inciso I, alínea "j” da lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, simples
advertência, como possibilita a segunda parte do artigo 45 da IN n° 800 de
27/12/2007.
Por fim, requer a suspensão do crédito constituído, e, no mérito, que o auto de infração
seja considerado insubsistente, medidas que ora se impõem.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2009 a 20/08/2009
ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO
PRAZO ESTABELECIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A não atualização da previsão de atracação da embarcação na forma, prazo e condição
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil constitui infração pelo descumprimento de
obrigação acessória sujeitando o infrator à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para responder por infração definida em lei como do
transportador, pois eventual obrigação de recolhimento dos tributos é do transportador marítimo;
(ii)
a representação legal, no caso, é mandatária e não se confunde com co-
obrigação, nem com obrigação solidária, e tampouco sub-rogação de deveres;
(iii)
para fins de lei de âmbito nacional, o agente marítimo não é responsável
solidário pelas obrigações tributárias do transportador estrangeiro, nos termos do art. 134 do
CTN;
(iv)
de acordo com o art. 135 do CTN o mandatário responderá pessoalmente
pelas infrações decorrentes de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
o que não restou provado pela autoridade fiscal;
(v)
pelo que se deduz do art. 137 do CTN, a responsabilidade do mandatário
somente é plausível no caso de infrações tributárias conceituadas como crime ou contravenção,
para o qual ainda se faz necessário a presença do dolo específico, o que também não foi
demonstrado;
(vi)
a autuante se valeu do Ato Declaratório COREP no 3/2008 a fim de
justificar o valor do auto de infração, sendo que tal ato vai além do preceito legal do Decreto-lei
no 37/66 o que é vedado pelo ordenamento jurídico; e
(vii)
em relação a efetiva data de atracação e a data prevista informada no
sistema, inexiste dispositivo que discipline quantos minutos, horas ou dias uma escala prevista
será considerada desatualizada em relação a data efetiva, sendo o tratamento adotado pela
Fiscalização mais gravoso, sendo o auto de infração nulo por completo.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Preliminar: ilegitimidade passiva da Recorrente
Inicialmente, defende a Recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da autuação por se tratar de agente marítimo.
No tema não assiste razão ao argumento recursal.
A questão foi bem apreciada no processo no 12466.003347/2010-04 em voto de
lavra da Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, razão pela qual a sua reprodução é
pertinente, servindo como razões de decisão:
“Sobre o tema objeto da presente contenda, inclusive, foi proferida pelo STJ decisão em
sede de recursos repetitivos (REsp 1.129.430), que tratou sobre a legitimidade da
solidariedade tributária do agente marítimo em relação ao transportador estrangeiro. Por
meio da referida decisão, o STJ assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo
de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que
alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável
tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Entretanto, concluiu que, a partir
da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88, já não há mais óbice para que o agente
marítimo figurasse como responsável tributário.
Isso porque, foi o Decreto-Lei no 2.472/1988 que instituiu a responsabilidade do
transportador, como se vê do teor do art. 32 do Decreto-lei no 37/66:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo DecretoLei no
2.472, de 01/09/1988);
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
II - representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
III - adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

E, nos moldes do inciso II do parágrafo único acima transcrito, responde solidariamente
o representante, no país, do transportador estrangeiro.
Logo, não resta dúvidas que, no caso vertente, que versa sobre exportações ocorridas em
2009, não há mais óbice para que o agente marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no país, seja responsabilizado solidariamente com este, em
relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração
à legislação aduaneira.
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
exemplo do Acórdão no 9303-003.276, oriundo de julgamento realizado em 05/02/2015,
cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
Há de ser afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente.”
Tal decisão restou ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 26/08/2008, 15/08/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
ART. 50 DA IN 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou
desatracação da embarcação em porto no País.
A IN 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN 800/2007, não tendo
revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A súmula CARF no 126, de observância obrigatória por parte deste Colegiado,
sedimentou que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela SRF para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350/2010.
ARGUMENTO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Nos termos da súmula CARF no 02, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ADMINISTRATIVA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
As multas dispostas no art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 deverão ser aplicadas sempre
que houver subsunção do fato à norma.” (Processo no 12466.003347/2010-04; Acórdão
no 3002-000.533; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão
de 13/12/2018)
No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte precedente:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

“Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 18/05/2008
INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE
DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora estrangeira, é
solidariamente responsável pelas infrações previstas no Decreto-lei no 77, de 1966. (...)”
(Processo no 11968.000478/2008-93; Acórdão no 3401-002.357; Relator Conselheiro
Jean Cleuter Simões Mendonça; sessão de 21/08/2013)
Especificamente em outro processo envolvendo a Recorrente, em que também
alegou sua ilegitimidade passiva em razão de ser agente marítimo, a tese de defesa foi rechaçada,
estando a decisão ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/12/2011, 08/03/2012, 03/07/2012, 20/08/2012, 28/12/2012
AGENTE
MARÍTIMO.
ALEGAÇÃO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal. (...)” (Processo no 10280.722446/2014-57;
Acórdão no 3002-000.345; Relator Conselheiro Alan Tavora Nem; sessão de
14/08/2018)
É de se acrescentar, ainda, que conforme estabelece o art. 4o, da IN/SRF no 800,
de 28 de dezembro de 2007, as agências marítimas são as representantes da empresa de
navegação estrangeira no país. Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-
lei no 37/66 dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do
transportador estrangeiro”.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.
- Mérito
Melhor sorte não socorre a Recorrente em relação ao mérito da questão. Os
argumentos recursais trazidos são genéricos e não atacam os fundamentos da decisão de piso.
Assim, é de se reproduzir o voto condutor da decisão atacada:
“A impugnante afirma ausência de tipicidade de sua conduta frente à hipótese constante
da norma sancionadora, entretanto, ao revés do que é alegado, verifica-se nitidamente
que o art. 8° do ADE COREP n° 03, de 2008, não está instituindo qualquer infração,
mas tão somente determinando que o transportador que informou a escala deverá manter
atualizada a data e a hora de previsão de atracação.
O prazo para prestar informações à RFB está previsto no art. 22, da Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, com vigência a partir de 1o de abril de 2009,
que dispõe (grifou-se):
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando
o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para
os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos
de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados
pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput , se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que o fato concreto está descrito em
lei e pormenorizado em atos normativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ademais disso, a prestação de informações corretas sobre a carga ou sobre operações
que execute não é um direito do transportador, mas sim uma obrigação imposta pela
legislação em prol de conferir maior eficiência ao controle aduaneiro.
A multa que sanciona o atraso na prestação das informações sob apreço colima
disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos
transportadores ou de seus representantes, que deveriam, portanto, cumpri-la no prazo
legalmente fixado para a inclusão dos dados no sistema competente.”
Ressaltese que as informações que o transportador (ou seu representante)
está obrigado a prestar no prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil não são
quaisquer informações errôneas ou fictícias, mas sim as informações corretas sobre a
carga e sobre as operações que execute. Cabe relembrar que à autoridade aduaneira
interessa a prestação tempestiva da informação consentânea com a realidade dos fatos.
Sobre a obrigatoriedade de se prestar informações sobre a atracação de
embarcação nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no 800/2007, sob pena
de sujeitar-se à aplicação da multa, assim tem decidido o Conselho Administrativo de recursos
Fiscais – CARF:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de embarcação nos
prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no 800/2007, sob pena de
sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do
Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11968.000467/2008-11; Acórdão no 3302-
003.530; Relator Conselheiro Domingos de Sá Filho; sessão de 26/01/2017)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao
aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868;
Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
O posicionamento do CARF está em linha com o entendimento do Poder
Judiciário, conforme decisões adiante reproduzidas:
“TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 800/2007.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA.
VALIDADE.
1. Com base na IN RFB 800/2007, foi instituída a obrigação acessória de prestar
informações acerca da entrada e saída de embarcações, cargas e unidades de carga nos
portos alfandegados, tudo em consonância com o art. 64 da Lei no 10.833/2003. O
descumprimento dessa obrigação acessória enseja a aplicação de multa (que, por ser
pecuniária, revela-se como obrigação principal), sujeitando o infrator à sanção do art.
107, inciso IV, alínea "e", do citado Decreto-lei, o qual prevê, expressamente, a
aplicação de multa de R$5.000,00.
2. No caso dos autos, a autora afirma que informou sobre as cargas e que, na época da
infração, não era obrigada a prestar informações ao fisco no prazo estabelecido no artigo
22 da IN 800/2007, pois passou a viger em 1o de abril de 2009, ou seja, após o fato
gerador em 25/9/2008.
3. Entende-se que ainda que os prazos referentes ao artigo 22 da descrita instrução
normativa não estivessem vigentes, ao tempo dos fatos, em razão do disposto no artigo
50, em que se postergou para 1o de janeiro de 2009, a sua aplicabilidade, o parágrafo
único e nos dois incisos, tratou das regras aplicáveis desde logo.
4. A autora não apresenta prova inequívoca do quanto alegado. Não há nos autos a
necessária comprovação de que tenha cumprido as disposições estabelecidas na IN/RFB
no 800/2007. Ao contrário, os documentos carreados aos autos acusam que a penalidade
foi aplicada em razão das informações terem sido prestadas após o prazo ou atração.
5. Portanto, não logrou a autora, ora apelante, infirmar os fatos descritos no auto de
infração, haja vista que os documentos acostados à exordial não são suficientes para
elidir sua presunção de legalidade. Precedente.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

6. Não cabe o reconhecimento de denúncia espontânea, pois para a tipificação da
conduta infracional na espécie, que diz respeito à prestação de informação a destempo, à
instrução documental intempestiva, inviabilizando regular fiscalização alfandegária das
atividades portuárias, sendo o elemento temporal do tipo: infração desrespeito ao prazo
para a apresentação de informações, não é cabível a denúncia espontânea, não se
cogitando, a aplicação ou de violação ao disposto nos artigos 102, § 2o, do Decreto-lei
37/1966, e 138 do Código Tributário Nacional. A denúncia espontânea é um benefício
previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), com alcance específico definido, que
não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como já
consolidado na jurisprudência pátria.
7. Apelação não provida.” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO
CÍVEL - 2179102 - 0006065-22.2014.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL
NERY
JUNIOR,
julgado
em
22/11/2017,
e-DJF3
Judicial
1
DATA:05/12/2017)
“TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ART. 50, DA IN N.o 800/2007.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO
MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO.
AUSÊNCIA. MULTA. VALIDADE.
1. Os atos administrativos, dentre os quais se inclui o auto de infração de que tratam
estes autos, gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade,
cumprindo ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, i.e., a
inexistência dos fatos narrados como verdadeiros naquele documento.
2. No caso em espécie, inexistindo nos autos prova capaz de elidir a presunção de
legitimidade e veracidade do auto de infração que deu origem ao Processo
Administrativo no 12466.000.338/2009-10, não deve ser este anulado.
3. De acordo com o caput do art. 50, da IN RFB n.o 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta mesma instrução somente serão obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009.
4. Não obstante, de acordo com o parágrafo único daquele mesmo art. 50, o
transportador não se exime da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
5. Assim, muito embora o auto de infração tenha sido lavrado em 3 de fevereiro de 2009
e os prazos estabelecidos pelo art. 22, da Instrução Normativa, tenham vigência tão
somente a partir de 1o de abril de 2009, não se pode olvidar que o parágrafo único do
art. 50, deste mesmo diploma, em plena vigência à época dos fatos, é expresso ao exigir
que as informações acerca das cargas transportadas sejam prestadas antes da atracação
ou desatracação da embarcação em porto brasileiro, tendo a autoridade administrativa
agido, portanto, em estrita observância das normas legais e regulamentares.
6. Não logrou a parte autora, ora apelada, infirmar os fatos descritos no auto de infração,
haja vista que os documentos acostados à exordial não são idôneos e suficientes para
tanto, sendo incapazes de elidir a presunção de legalidade e legitimidade de que gozam
os atos administrativos, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença, para que o
pedido seja julgado improcedente, mantendo-se íntegro o crédito tributário exigido no
Processo Administrativo n.o 12466.000.338/2009-10.
7. Invertido os ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
8. Apelação provida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
1819841 - 0008352-43.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL
CONSUELO
YOSHIDA,
julgado
em
04/04/2013,
e-DJF3
Judicial
1
DATA:11/04/2013)
“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO
NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE. DECRETO-LEI 37/66. IN 800/2007.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001034/2009-56

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO
MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO.
MULTA. VALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
1. Consta dos autos que a autora, ora apelante, agente de cargas, foi autuada por ter
deixado de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, as
informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, consoante
dispõe o artigo 107, IV, e, do DL 37/66. No auto de infração, contudo, restou
consignada a autuação na forma do artigo 107, IV, f, do DL 37/66, que atribui a
responsabilidade ao depositário e ao agente portuário. Assim, alega a apelante a
nulidade do auto de infração.
2. Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que o autuado se defende dos fatos
descritos na autuação, e não da capitulação legal, tanto é que a recorrente, na hipótese,
exerceu adequadamente o seu direito de defesa.
3. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se
aplica às obrigações acessórias autônomas, como é o caso. Precedentes.
4. Assim, a lei é clara ao prever o dever do agente marítimo de prestar informações
acerca da carga transportada, nos termos do artigo 107, IV, e, e artigo 37, §1o, do
Decreto-Lei no 37/66.
5. A alegação acerca da vacatio legis da IN 800/2007 não procede. Isso porque à época
da ocorrência dos fatos, o artigo 50 da IN 800/2007 já previa que as informações
deveriam ser prestadas antes da atracação da embarcação, embora os prazos mínimos só
tenham passado a valer após 1o/04/2009.
6. Descabida a alegação constante da petição de fl. 120, uma vez que a hipótese não diz
respeito à retificação ou alteração de informação.
7. Apelação não provida.” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO
CÍVEL - 1980741 - 0001188-73.2013.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 06/12/2017, e-DJF3 Judicial 1
DATA:15/12/2017 )
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital